Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-42.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000429-42.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KELLY CRISTINA NEVES

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR ORLETTI GADIOLI, JULIANA VARNIER ORLETTI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE FREEZER EM LOJA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. NOTA FISCAL QUE CORRESPONDE AO PRODUTO ADQUIRIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da aquisição de freezer. A autora sustenta que pretendia adquirir freezer com tecnologia Frost Free, mas teria recebido modelo convencional, alegando ter recebido garantias verbais de prepostos da loja quanto às características do produto. A ré afirma que o produto entregue corresponde exatamente ao adquirido, conforme especificações constantes na nota fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve descumprimento da oferta ou falha na prestação do serviço na venda de freezer, em razão de alegada divergência entre o produto pretendido pela consumidora e o efetivamente adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota fiscal comprova que a autora adquiriu freezer vertical FE27, 234L, 220V, grade única, pelo valor de R$ 6.269,05, não havendo indicação de que o produto possua tecnologia Frost Free.

4. O valor pago corresponde ao preço do modelo efetivamente adquirido, evidenciando inexistência de contratação de produto de categoria superior.

5. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Em compra realizada em loja física, compete ao consumidor verificar as características do produto no momento da aquisição, especialmente quando há diferenças entre modelos e valores.

7. Ausente prova de descumprimento da oferta ou de falha na prestação do serviço, não se justificam a restituição do valor pago nem a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor não responde por descumprimento de oferta quando o produto entregue corresponde exatamente às especificações constantes na nota fiscal emitida no momento da compra.

2. Compete ao consumidor comprovar minimamente a falha na prestação do serviço ou divergência entre o produto adquirido e o entregue, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Em compras realizadas em loja física, incumbe ao consumidor verificar as características do produto adquirido, sobretudo quando há distinção de modelos e preços.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000429-42.2024.8.05.0172
, em que figuram como apelante KELLY CRISTINA NEVES e como apelada LOJAS SIMONETTI LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .